Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700645-75.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS SILVA COSTA, JEVSON ALENCAR DE SOUZA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela liminar interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0717740-07.2023.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido dos agravantes de suspensão da infração administrativa ou transferência para o prontuário do segundo agravante, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Dispensado o relatório (art. 38, caput, Lei n. 9.099/95). DECIDO. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência, em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se observa, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso concreto, em síntese, objetiva o autor: “C) A concessão de medida de urgência em caráter liminar e sem a oitiva da parte contrária, para que a infração de no: no:S002.927516, data em 15/02/2022, sejam suspensas do prontuário do 1o requerente ou que sejam transferidas ao 2o requerente, até final decisão desse processo;” (Destaques acrescidos) A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, os pressupostos autorizadores da medida vindicada. Não se colhe, da inicial e dos documentos colacionados, indícios, por ora, de que não houve a notificação do auto de infração. Ademais, a demonstração do alegado exige a necessária dilação probatória, com a consequente oitiva do requerido, mesmo porque se trata de matéria eminentemente FÁTICA e CONTROVERSA, OU SEJA, atinente ao responsável pelo cometimento de infração de trânsito, evento ocorrido em data pretérita. No mais, o ato administrativo em voga assenta-se nos princípios da veracidade e presunção de legitimidade, não infirmados, neste átimo processual. Nesse contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Cite-se, na forma da lei, com a advertência do art. 9° da Lei 12.153/2009 (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa.)” Alegam os agravantes que não houve a notificação da infração, o que impossibilitou o pedido de transferência da multa para o real condutor. Aduzem que o fato traz prejuízo ao proprietário do automóvel, impossibilitado de requerer a CNH definitiva por se tratar de infração de natureza grave. É o relato do necessário. Decido. Defiro a gratuidade de justiça aos agravantes. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Determinar a suspensão ou transferência da pontuação esgota totalmente o objeto do presente recurso, o que é vedado em caráter liminar. Ademais, a matéria exige produção probatória, porquanto a mera alegação de não recebimento da notificação não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito. Nesse cenário, não se verifica a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida, razão pela qual resta inviabilizado, por ora, seu deferimento. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito